Tribunal: TJBA
Processo: 0534822-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534822-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA.

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, JOSE CANDIDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: CARLA DA ROCHA PIMENTEL

Advogado(s)
:
RAMIRO MAXIMINO CARVALHO MATOS, JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE GRAVE EM ESTACIONAMENTO PRIVADO DE CLÍNICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Labchecap – Laboratórios de Análises Clínicas Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente a Apelante e as corrés COELBA e Macrofast ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. O acidente ocorreu em 16/10/2017, quando um pêndulo de guindaste de 200kg despencou de 10 metros de altura, atingindo o veículo da autora no estacionamento do laboratório.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade objetiva da clínica apelante por acidente ocorrido nas dependências de estacionamento ofertado aos seus clientes, bem como a legitimidade passiva da empresa, a configuração do dever de indenizar e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

O estacionamento era oferecido como benefício aos clientes da clínica, o que atrai a aplicação da Súmula 130 do STJ.

A obra que deu causa ao acidente era do conhecimento da Apelante, que assumiu o risco ao permitir sua execução durante o expediente, sem garantir o isolamento físico da área de manobra do guindaste.

O evento danoso decorre de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, o que não exime a responsabilidade da Apelante.

O dano moral é presumido, diante da gravidade do evento, que representou risco real à integridade física e à vida da autora.

O valor fixado na sentença (R$ 30.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e aos precedentes da Corte.

Mantida a condenação solidária, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor responde objetivamente por danos decorrentes de acidente ocorrido em estacionamento oferecido como benefício ao consumidor. 2. A ocorrência de acidente grave em área de manobra de maquinário pesado sem isolamento constitui falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, 14, 17 e 25; CC, art. 398; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 130 do STJ; TJ-BA, Apelações nº 0138061-42.2008.8.05.0001, nº 8021975-60.2019.8.05.0001, nº 0517267-46.2019.8.05.0001; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
0534822-13.2018.8.05.0001
, em que é Agravante

LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA
e Agravado
CARLA DA ROCHA PIMENTEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA